Tribunal: CARF
Processo: 10920.724417/2015-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-TE01
S1-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10920.724417/2015-28 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1001-002.485 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
14 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
MARISA MEYER Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS DECORRENTES DE CONTRABANDO E DESCAMINHO.
Consoante o artigo 29, inciso VII, da Lei Complementar no 123, de 2006, a
comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho constitui
motivo para exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional. A exclusão
produz efeitos a partir do próprio mês em que incorrida as conduta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sergio Abelson – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 04-52.938, da
2a Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL.
A ora recorrente foi excluída do Simples Nacional, com efeitos retroativos a partir de
01/12/2015, tendo em vista a Representação Fiscal para a Exclusão do Simples Nacional (fls. 12) e o
Despacho Decisório SAORT no. 396/2016 (fls. 13- 14), por comercializar mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho, com base no art. 29, inciso VII, § 1o, da Lei Complementar no 123/2006 e
alínea "f" do inciso IV do art. 84 da Resolução CGSN no 140, de 22/05/2018.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.724417/2015-28
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.485 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.724417/2015-28

Transcrevo o relatório constante do acórdão da DRJ:
A DRJ Campo Grande - MS, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade
(MI), declarou a nulidade da exclusão, conforme o Acórdão no 04-49.173 - 2a Turma,
de 18/07/2019, vez que não foi emitido o Ato ou Termo de Exclusão do Simples
Nacional, sendo que o ADE no 92/2015 (fls. 08), refere-se ao perdimento das
mercadorias e não à exclusão do Simples Nacional.
Baixado o processo para cumprimento do acórdão, a DRF de origem emitiu o
Ato Declaratório Executivo ADE/BENFIS/SRRF09 no 37, em 25/07/2019 (48).
Intimada deste ADE em 14/08/2019 (AR, fls. 50), a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 10/09/2019 (fls. 53-55), alegando, em síntese, o
seguinte:
a) que é sócia proprietária da empresa Marisa Meyer - ME, porém viajou à
cidade de Foz do Iguaçu/PR, na condição de pessoa física, e fez compras de Natal para
seus familiares. O valor total das mercadorias apreendidas foi de R$ 1.139,13, um
montante irrisório e inexpressivo, demonstrando que se tratou de produtos de natureza
pessoal, sem nenhum intuito de comercialização;
b) aduziu que a Senhora Marisa Meyer é sócia proprietária da empresa
MARISA MEYER – ME, pequeno comércio varejista de produtos de cama, mesa,
banho, brinquedos e bijuterias, de cuja receita provém o sustento de sua família,
constituída em Dezembro/2003, sendo que a atividade preponderante da empresa é o
comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, CNAE: 4755/5-03;A recorrente
foi cientificada em 16/06/2016 (fl.49) e apresentou o seu Recurso Voluntário (RV) em
13/07/2016 (fl.50).
c) citou o princípio da insignificância, do direito penal, a ser aplicado ao
descaminho e, por fim, requereu a nulidade do Ato Declaratório Executivo
BENFIS/SRRF09 n° 37 de 25/07/2019 e que as mercadorias apreendidas sejam
caracterizadas como aquisição feita por pessoa física, sem conotação alguma com sua
pessoa jurídica, reconhecendo o princípio da insignificância.
Juntou os documentos de fls. 56 e seguintes.
Baixado o processo em diligência (fls. 71), foram juntados os documentos de
fls. 73-83 e retornou com o Despacho de fls. 84.
A DRJ indeferiu a MI, posto que:
No caso vertente, verifica-se que a exclusão da contribuinte se deu por
comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, oriundas do
Paraguai. De fato, foi apreendida com a titular da ME, em 1o/11/2014, pela Polícia
Rodoviária Federal quando já no território Nacional, na localidade de Pirabeiraba/SC,
no ônibus que desviou da barreira policial (v. descrição pormenorizada no Auto de
infração, fls. 73). Foi apreendido o equivalente a R$ 1.139,13, cerca de US$ 468,00,
de mercadorias, tais como: vestuários femininos (34 unidades), vestuários masculinos
(6 unidades), pulseirinhas de borracha (24 unidades), brinquedos diversos (38
unidades), escovas de dentes (12 unidades), e os demais em menor quantidade,
somando 21 itens (v. Relação de Mercadorias, fls. 75-76).
A Contribuinte aduziu que a titular da ME comprou as mercadorias para
presentear seus familiares no Natal que se aproximava, e não se destinavam à
comercialização pela microempresa. Alegou, ainda, o princípio da insignificância do
Direito Penal, a ser aplicado, bem como que os produtos não são comercializados pela
empresa, cuja atividade principal é o comércio varejista de produtos de cama, mesa,
banho, brinquedos e bijuterias (v. ficha CNPJ, fls. 56 e 61).
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.485 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.724417/2015-28

Primeiramente, é de se esclarecer que o princípio da insignificância aplicado
pela Justiça em determinadas situações ocorrentes não se aplica aos crimes como
contrabando ou descaminho, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, o qual
inclusive sumulou o tema, em seu enunciado no 599: "O princípio da insignificância é
inaplicável aos crimes contra a Administração Pública". (Ac. CARF no 1002-000.442,
Sessão de 03/10/2018). No mesmo sentido é a seguinte decisão do STJ:
...
Aduz que a contribuinte não impugnou a apreensão de mercadorias. Assim,
entendeu que:
Ademais, verifica-se que a Contribuinte não impugnou a apreensão de
mercadorias no respectivo processo, deixando correr in albis o prazo e sendo
declarada sua revelia (v. fls. 80-82). Logo, a matéria se tornou preclusa, implicando a
revelia em presumir verdadeira a acusação fiscal.
As circunstâncias pessoais não podem ser consideradas, pois:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
As alegações de que as mercadorias apreendidas não são de comercialização em
seu estabelecimento, tendo por objeto o pequeno comércio varejista de produtos de
cama, mesa, banho, brinquedos e bijuterias, não procedem.
Com efeito, constam de seu objeto social: COMERCIO VAREJISTA DE
CAMA, MESA, BANHO, BRINQUEDOS, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
FACÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO CONFECÇÃO DE PEÇAS DE
VESTUÁRIO.
Ora, a maioria dos produtos apreendidos enquadra-se dentre aqueles que
constituem objeto da pessoa jurídica.
Acresce, ainda, que constou no Auto de Infração que a Contribuinte é contumaz
na prática ilícita, pois “Consultas realizadas nos sistemas da RFB, foi localizado (sic)
03 (três) processos administrativos referente a apreensão de mercadorias em nome de
MARISA MEYER” (fls. 73).
A recorrente foi cientificada em 10/07/2020 (fl.94) e apresentou o seu Recurso
Voluntário (RV) em 22/06/2020 (fl.50).
Em seu RV, a Recorrente refuta a conclusão de que a matéria restou preclusa pro
conta da não impugnação da apreensão de mercadorias, deixando correr in albis o prazo tendo
sido declarada sua revelia. Afirma que:
Ora, se o próprio relator confirma que se trata de procedimento diverso há
verdadeira confusão sobre a aplicação da preclusão, a preclusão somente se operou em
relação a apreensão das mercadorias e não neste processo que se discute a exclusão do
simples, são fatos diferentes onde a preclusão somente ocorreu em relação a apreensão
de mercadorias e não sobre a exclusão do simples.
Em relação ao perdimento das mercadorias não há nada para se acrescentar, no
entanto, em relação a exclusão do SIMPLES há necessidade de análise da defesa
proposta pela recorrente, isso porque, a impugnação referente a apreensão de bens não
é uma confirmação automática de concordância de quem não o faz com as alegações
lançadas pela RFB, muito menos uma confissão sobre fatos que até então sequer
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.485 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.724417/2015-28

haviam sido direcionados a recorrente, a falta de apresentação de defesa sobre a
apreensão de bens não é uma concordância sobre a suposta existência de
comercialização dos bens.
É importante repetir que após a decisão do órgão sobre a penalidade de
expulsão do regime do SIMPLES, a recorrente ingressou com a primeira impugnação
que restou julgada procedente para declarar nula a decisão de exclusão por ausência do
ato de exclusão, portanto, sequer havia como ocorrer a preclusão porque o ato de
exclusão só foi emitido após essa primeira decisão que já restou novamente
impugnada conforme defesa apresentada às fls. 53-55.
Portanto, erra a decisão de primeiro grau em negar valor as declarações da
recorrente que as mercadorias pertenciam somente a pessoa física porque não houve
qualquer preclusão sobre o assunto e, analisando atentamente as condições da
preensão, verifica-se que de fato houve a apreensão das mercadorias com a pessoa
física de Mansa Meyer, dentro de um ônibus, motivo pelo qual, deve ser julgado
procedente o presente Recurso Voluntário para reformar a decisão de piso para
declarar a não ocorrência da preclusão e reconhecer que as mercadorias estavam em
posse da pessoa física de Maria Meyer assim como declarar nula o Ato de exclusão do
regime jurídico SIMPLES afastando-se qualquer cominação legal anteriormente
aplicada.
Independentemente da discussão acima, alega que as mercadorias foram
apreendidas dentro de um ônibus, sem qualquer tipo de comercialização e que a apreensão não se
deu no local comercial e sim da pessoa física que é proprietária do estabelecimento.
Entende que somente se tiver havido a comercialização das mercadorias nos
termos literais do inciso VII, ao art. 29, da Lei Complementar – LC 123/2006 e que:
Questiona-se aos julgadores, que comércio ocorreu? Os preços que foram
colocados na mercadoria foram atribuídos pelos agentes que efetuaram a apreensão,
tais objetos sequer ingressam na sede da empresa recorrente e muito menos houve
algum tipo de divulgação dos objetas no site ou vitrine da empresa recorrente.
Veja que a pessoa física de Mansa Meyer possuía tais objetos em época de
Natal, destinados a presentear familiares, tais objetos NUNCA foram comercializados,
a comercialização decorreu da interpretação, equivocada, da autoridade fiscal que os
abjetos apreendidos seriam destinados a comercialização, no entanto, repita-se, nunca
houve qualquer tipo de comercialização dos bens que sequer saíram de dentro do
ônibus onde a apreensão ocorreu.
Nesse sentido cabe também destacar que a recorrente agiu conforme determinar
a legislação processual, comprovando a existência de fato que impede a pretensão
autoral conforme previsão do Art. 373 do Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modifk2ti.io o.i eitintiw; direito do
autor.
As mercadorias foram apreendidas dentro de um ónibus, não estavam no
estabelecimento da Recorrente e tampouco possuíam algum tipo de valor em etiquetas,
por evidente que se destinavam ao consumo e utilização da pessoa física de Mansa
Meyer. A prova aqui demonstrada é incontroversa vez que consta inclusive no auto de
apreensão conforme documento de fl. 79, onde a autoridade policial declara que a
mercadoria estava no ônibus, importante destacar que tal documento possui fé pública,
portanto, sua declaração é a mais pura verdade.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.485 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.724417/2015-28

Qual prova mais contundente é necessária? A declaração da própria autoridade
policial revela que as mercadorias nunca estiveram no estabelecimento da recorrente,
não há como se confundir uma apreensão de objetos com a pessoa física com aquela
apreensão ocorrida na sede da empresa recorrida.
Portanto, é inaplicável a exclusão prevista no Art. 29, Vil da LC 123 de 2006
porque não houve a comercialização destes objetos e tampouco os objetos estavam em
posse da pessoa jurídica ora recorrente.
Cita jurisprudência judicial de tribunais, refutando a afirmação de reiteradas
apreensões pois todas elas se deram na pessoa física. Novamente, alega o princípio da
insignificância posto que o valor total monta a pouco mais de R$1.000,00 e que o Supremo
Tribunal Federal entende dessa forma:
Incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho
quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20 mil a teor do
disposto no artigo 20 da Lei 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias
75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda.
Entende que não haja vedação legal para que a autoridade administrativa aplique o
mesmo entendimento, que o prejuízo para a Fazenda será muito maior pois, com a exclusão, o
negócio tornar-se-ia inviável. Comenta sobre os objetivos da LC 123 e que a exclusão do regime
viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Termina requerendo:
Conforme todo o exposto, requer seja recebido o presente Recurso, para ser
julgado totalmente improcedente a Exclusão do SIMPLES conforme requerimentos
específicos a seguir:
A. A reforma do acordão recorrido para declarar a insubsistência da preclusão
no que se refere a propriedade dos itens apreendidos em nome da pessoa física e
declarar nulo o ato de exclusão do Simples conforme razões constantes do tópico I;
B. A reforma do acórdão recorrido para reconhecer a inexistência de
comercialização de mercadorias e por consequente declarar nulo o ato de exclusão do
regime do Simples;
C. A reforma do acórdão recorrido para reconhecer a aplicação do princípio da
insignificância e determinar a nulidade do ato de exclusão do Simples.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inicialmente, verifico haver uma aparente confusão nas datas de conhecimento
e/ou apresentação do RV. Segundo os documentos, acima citados, a recorrente tomou ciência da
decisão em data posterior à da apresentação do RV.
Portanto, em respeito ao contraditório e o direito à ampla defesa, considero que o
RV é tempestivo e atende aos demais pressupostos previstos no Decreto 70.235/72. Deste modo,
dele eu conheço.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.485 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.724417/2015-28

Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão de ofício da
Recorrente do Regime do Simples Nacional, em razão da apreensão de mercadorias advindas de
contrabando e/ou descaminho.
Como fundamento legal, enquadrou o ADE - Ato Declaratório Executivo
BENFIS/SRRF09 No 37, de 25 de julho de 2019, na hipótese de exclusão prevista no inciso VII,
do Art. 29, da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;” (grifo
nosso)
Ainda, quanto aos efeitos, o ato determinou que dar-se-iam a partir 01/12/2015,
ficando impedida de optar pelo Simples Nacional pelos próximos três anos, com base no artigo
84, inciso IV, alínea “f”, da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN – no
140/2018:
Art. 84. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, hipótese em que a empresa ficará
impedida de fazer nova opção pelo Simples Nacional nos 3 (três) anos-calendário
subsequentes, nas seguintes hipóteses: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29,
incisos II a XII e § 1o)
(...)
f) se a empresa comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
No presente caso, restou evidente que foram apreendidas mercadorias, de
procedência estrangeira, introduzidas irregularmente no país.
Constata-se, ainda, pelo Termo de Revelia (fl. 83)), que a Recorrente não
impugnou o referido Auto de Infração, tendo a pena de perdimento sido aplicada, e o processo
administrativo transitado em julgado.
Dessa forma, entendo que a prática delituosa restou configurada, e que por ser
uma hipótese excludente expressamente prevista na Lei Complementar no 123/2006, o Ato de
Exclusão, emitido pela autoridade fiscal, fora devido.
Em relação ao requerimento “A”, da recorrente, temos que as nulidades, dentro do
Processo Administrativo Fiscal – PAF, estão tratadas no artigo 59, do mesmo diploma legal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Vê-se que as situações descritas não se aplicam ao caso da recorrente, nem quanto
ao inciso I (e muito menos quanto ao inciso II), já que lhe foram propiciados todos os meios de
defesa. Observa-se às fls. 80 à 83, que foi lavrado o termo de revelia, assim aplica-se o artigo
344, do Código de Processo Civil- CPC:
Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.485 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.724417/2015-28

Quanto ao item “B” do requerimento, a recorrente alega que não houve a
comercialização das mercadorias e pede a nulidade do ato de exclusão, o que já foi respondido
nos parágrafos anteriores, cabendo apenas acrescentar as decisões deste CARF, a respeito do
assunto:
Acórdão: 1402-005.293
Número do Processo: 10925.721038/2016-17
Data de Publicação: 17/02/2021
Contribuinte: MERCADO MAYCON LTDA
Relator(a): Iágaro Jung Martins
Ementa(s)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. COMÉRCIO DE MERCADORIAS OBJETO
DE CONTRABANDO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á na
hipótese de a empresa comercial varejista manter em seu estoque ou expostas a
venda para comercialização mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.

Acórdão: 1201-004.699
Número do Processo: 10920.723478/2016-59
Data de Publicação: 05/03/2021
Contribuinte:
NOVA
IMAGEM
COMERCIO
E
MANUTENCAO
DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E DE INFORMATICA LTDA
Relator(a): Efigênio de Freitas Júnior
Ementa(s)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DESCAMINHO.
A simples introdução no território nacional de mercadoria estrangeira sem pagamento
dos direito alfandegários, independentemente de qualquer prática ardilosa visando iludir
a fiscalização, tipifica o crime de descaminho.
Uma vez confirmado em autos próprios, com decisão definitiva, a prática do
descaminho, deve ser mantida a exclusão do Simples Nacional, nos termos do art.
29, VII, §1o da Lei Complementar no 123, de 2006.
Ainda, não cabe razão à recorrente alegar que as mercadorias não estavam
expostas à venda, tendo em vista que este Conselho, consoante se verifica das ementas
colacionadas, tem o entendimento de que, ainda que a empresa não tenha comercializado, mas,
mantido em estoque, ou mesmo que as exponha para comercialização mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho, acarretará em sua exclusão de ofício do Simples Nacional.
A alegação de que as mercadorias apreendidas foram adquiridas para uso próprio
da titular da pessoa jurídica (presentes para familiares) não merece prosperar, haja vista a
quantidade e as circunstâncias da apreensão, no qual a contribuinte foi revel mesmo sendo
devidamente citada.
Quanto ao item “C” do requerimento da recorrente, quanto à aplicação do
princípio da insignificância, a DRJ já responder e, por concordar, peço a devida vênia para
repetir:
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.485 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.724417/2015-28

A Contribuinte aduziu que a titular da ME comprou as mercadorias para
presentear seus familiares no Natal que se aproximava, e não se destinavam à
comercialização pela microempresa. Alegou, ainda, o princípio da insignificância do
Direito Penal, a ser aplicado, bem como que os produtos não são comercializados pela
empresa, cuja atividade principal é o comércio varejista de produtos de cama, mesa,
banho, brinquedos e bijuterias (v. ficha CNPJ, fls. 56 e 61).
Primeiramente, é de se esclarecer que o princípio da insignificância aplicado
pela Justiça em determinadas situações ocorrentes não se aplica aos crimes como
contrabando ou descaminho, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, o qual
inclusive sumulou o tema, em seu enunciado no 599: "O princípio da insignificância é
inaplicável aos crimes contra a Administração Pública". (Ac. CARF no 1002-000.442,
Sessão de 03/10/2018).
Dessa forma, entendo que a decisão da DRJ não merece reforma, vez que
embasada pela legislação vigente que dispõe sobre as normas de permanência ao Simples
Nacional.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital